Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PARTICULARES. BUSCA E APREENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301).

4. Somente o Juízo originário, após a análise adequada das provas, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá apreciar a situação fática, a fim de averiguar a higidez no negócio jurídico celebrados entre as partes e determinar eventual busca e apreensão do veículo, bem como medidas restritivas necessárias para a manutenção e a posse do bem.

5. Recurso conhecido e não provido.